Tribunal: TJDFT
Processo: 0742355-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742355-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELI MARIA DA SILVA FONSECA, ARMANDO MAZZUTTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NELI MARIA DA SILVA FONSECA e ARMANDO MAZZUTTI (demandantes), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, processo n. 0707388-06.2021.8.07.0001, na qual determinou a complementação do laudo pericial contábil com novos cálculos deduzindo os valores já pagos sob a rubrica de “Jrs-Rev. Receitas” e “Cor-Rev. Receitas”. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 171178270 da origem): “Trata-se de pedido de liquidação provisória e individual de sentença, derivado de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Na decisão ID 149916110 declarou-se a incompetência deste Juízo para julgamento da causa e na decisão ID 153288009 o feito foi suspenso até o julgamento do agravo de instrumento interposto. Foi dado provimento ao recurso e firmada a competência desta 6a Vara Cível. Retomo a marcha processual a partir do laudo pericial ID 125872563. As autoras e os autores concordam com o laudo (ID 126826575). Sobreveio, no ID 126875237, o ofício da 1a Vara Cível de Paracatu/MG, solicitando bloqueio de valores a serem creditados em favor do espólio de Fausto José Mendes Fonseca, na quantia de R$ 5.994.195,61 (cinco milhões, novecentos e noventa e quatro, cento e noventa e cinco mil e sessenta e um centavos). Foi lavrado o termo de penhora no rosto dos autos (ID 131644631). Na petição ID 127174544 os procuradores das autoras e dos autores, diante do pedido de bloqueio, requerem a reserva de honorários. O Banco do Brasil impugna o laudo pericial no ID 128879739. Alega que o perito não considerou os abatimentos negociais concedidos pelo Banco e utilizados para abater/quitar o saldo devedor, considerando em seus cálculos apenas a devolução da Lei Federal 8.088/90, e o título judicial determina expressamente que tem que haver quitação da operação com os valores efetivamente pagos pelo mutuário. Junta parecer técnico no ID 128879742. A decisão ID 131303495 determinou esclarecimentos ao perito e novos cálculos, de forma a ser considerada a dedução decorrente da lei. Laudo complementar de esclarecimentos no ID 139189211. O perito afirma que o Banco do Brasil não apresenta documentação comprobatória, acompanhada da respectiva memória de cálculo detalhada, de que tais lançamentos se referem à aplicação da Lei Federal 8.088/1990. O banco impugna novamente no ID 141839957. Novo laudo complementar no ID 145236157. DECIDO. Na hipótese, não se discute se deve haver o abatimento nos cálculos do quantum debeatur, dos valores devolvidos ao mutuário em decorrência da substituição do percentual de correção monetária incidente em abril de 1990, nos termos da Lei Federal 8.088/90. O ponto controvertido é se há documentação comprobatória, acompanhada da respectiva memória de cálculo detalhada, de que houveram devoluções desses valores. O perito afirma que o Banco não apresentou essa documentação e o Banco afirma que as devoluções foram lançadas originalmente nos slips sob as rubricas “Jrs-Rev. Receitas” e “Cor-Rev. Receitas”. Pois bem. Verifica-se casos análogos nos quais a perícia reconhece as rubricas “Jrs-Rev. Receitas” e “Cor-Rev. Receitas” como lançamentos sob aplicação da Lei Federal 8.088/1990. Nesse sentido, julgados do TJDFT: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. DIFERENÇA. EXPURGO INFLACIONÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP. 1.319.232/DF. LEI N. 8.088/90. PERCENTUAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE EM ABRIL DE 1990 DE 84,32%. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALORES JÁ DEVOLVIDOS E NÃO COMPUTADOS. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva, que homologou o laudo pericial sem ressalvas. 2. Na ação civil pública 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, questiona-se o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.319.232/DF, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 3. O executado, ora agravante, requer a reforma da decisão agravada para determinar a complementação do laudo pericial, bem como para reconhecer o excesso nos cálculos do perito e consequente homologação do valor encontrado pelo assistente técnico do agravante, no valor de R$ 88.172,98. 3.1. O agravante alega, em suma, que o perito reconheceu que havia valores no extrato com o histórico "DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088" e "REV. RECEITAS" assim, tal valor deverá ser reduzido do valor total a ser eventualmente devolvido ao mutuário. 3.2. A questão foi abordada no Laudo pericial contábil da seguinte forma: "6. Queira o Sr. Perito informar se é correto afirmar que ocorreu indenização (pagamento) por parte da casa bancária referente a Lei no 8.088/90 para compensar as devidas diferenças. Em caso afirmativo, favor demonstrar os valores compensados na respectiva Cédula Rural. Resposta: após a data deferida na ACP - Abril/1990, constam lançamentos a título das rubricas "COR-REV.RECEITAS" (R$ 135.673,36) e "JRS-REV.RECEITAS" (R$ 18.647,68), rubricas normalmente utilizadas pelo Requerido Banco do Brasil para demonstração de ressarcimento a título da Lei Federal 8.088/90, conforme Id 71377403 Pág. 7, demonstrado abaixo (...)." 3.3. Segundo o Laudo complementar de esclarecimentos: "Esclarecimento: o questionamento não demanda de esclarecimento por parte da perícia, apenas solicita as considerações do Juízo em relação aos abatimentos referente a Lei 8.088/90. Esta perícia ressalta o entendimento técnico que se formos aplicar a determinação da ACP para que se apure a diferença por conta da redução de 84,32% para 41,28%, e, ao mesmo tempo, considerarmos a tese defendida pelo Réu, que créditos registrados após abril/1990 (que beneficiam o Réu) devam ser considerados, a perícia entende que essa metodologia deva ser estendida a todas as parcelas (lançamentos), inclusive valores pagos a maior pelo mutuário a título de correção monetária e juros reflexos do saldo devedor inflacionado em abril/1990, e não somente às que beneficiam o Réu Banco do Brasil." 4. Conforme se observa do laudo contábil, a perita reconheceu que as referidas rubricas são normalmente utilizadas pelo Banco do Brasil para demonstração de ressarcimento a título da Lei Federal no 8.088/90. 4.1. No entanto, ela afirma no laudo complementar que tal questionamento não demanda esclarecimentos de sua parte, apenas solicita as considerações do Juízo em relação aos abatimentos. 4.2. De fato, sendo identificadas rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, necessário se faz cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 4.3. Nesse sentido, julgados do TJDFT: "(...) 4. Se evidenciado dos demonstrativos de conta vinculada das operações rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. (...)". (07225028520218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/10/2021)" 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1426767, 07088800220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. LEI N. 8.088/90. DEVOLUÇÕES. RUBRICAS EVIDENCIADAS NOS DEMONSTRATIVOS APRESENTADOS. NECESSIDADE DE COTEJO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A liquidação individual dos autos de referência se refere à sentença coletiva oriunda da ação civil pública n. 94.0008514-1, na qual, em decorrência de expurgos inflacionários do Plano Collor em cédulas de crédito rural, os requeridos foram condenados solidariamente "ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002" (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015). 2. Ademais, à ocasião do julgamento, determinou-se que eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações. 3. O art. 6o da Lei n. 8.088/90 preconiza que, "nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990". 4. Se evidenciado dos demonstrativos de conta vinculada das operações rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (07225028520218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/10/2021)”. "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. RESP 1.319.232/DF. RE 1.101.937. TEMA 1075. ABATIMENTO DE VALORES. LEI N° 8.088/90. PROVA. VALORES IDENTIFICADOS A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO. COISA JULGADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO PREMATURA. 1. Na origem, os agravantes-autores, residentes e domiciliados em São Paulo, buscam a liquidação individual sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF. 2. Um dos capítulos da decisão diz respeito à competência territorial e à extensão dos efeitos da sentença da Ação Civil Pública no 94.008514. 3. No Supremo Tribunal Federal tramita o Recurso Extraordinário 1.101.937 representativos do Tema 1075 da sistemática da Repercussão Geral, referente à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Após a determinação de a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, no referido RE foi determinada a retomada da tramitação das ações. 4. O perito foi instado a identificar os valores já devolvidos pelo banco por força da Lei Federal no 8.088/90 tendo o expert apontado de forma específica e detalhada, a incidência do abatimento comprovando a amortização. Rejeitada a tese de falta de provas. 5. Rejeitada a tese recursal de coisa julgada, pois o acórdão que julgou embargos de declaração opostos em face do julgamento do REsp no 1.319.232, restou consignado que "eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública" (EDcl no REsp 1319232/DF - DJe 25/09/2015). 6. Como deflui da exegese do disposto no art. 511 do CPC, na liquidação pelo procedimento comum, o rito se submete ao procedimento comum inclusive com apresentação de contestação e não de impugnação. Logo a fixação de honorários se mostra prematura, devendo a questão ser analisada pelo juízo de origem após o proferimento de sentença, efetivando-se, assim, a correta organização do trâmite processual. 7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a retomada da tramitação no juízo de origem. (07061080320218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 6/5/2021)." Identificadas rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, necessário se faz cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. O outro ponto controvertido é sobre a metodologia utilizada pelo perito. O Banco entende que deve ser aplicado índice pro rata die, em que o indébito começa a ser atualizado apenas no momento de sua apuração. Sem razão. No título judicial não há determinação de aplicação de índice pro rata die e seu uso configuraria violação à coisa julgada, o que não afigura-se possível. Conforme decisão nos embargos de declaração no Recurso Especial no 1.319.232 – DF (2012/0077157-3) abaixo reproduzido, condenou-se o requerido ao pagamento da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%), sem qualquer menção à aplicação pro rata die: "Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNF no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002." Assim, acolho parcialmente a impugnação do Banco do Brasil para determinar a complementação do laudo pericial contábil com novos cálculos deduzindo os valores já pagos sob a rubrica de “Jrs-Rev. Receitas” e “Cor-Rev. Receitas”. Intime-se o perito, dando vista às partes após a juntada do novos cálculos. Prazo de 15 dias.” Inconformados, os demandados recorrem. Inicialmente narram que, na origem, se trata de liquidação individual provisória de sentença coletiva pautada em decisão proferida no REsp n°. 1.319.232, proveniente de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Banco do Brasil S/A, que condenou o Banco Agravado na restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, BTN de 41,28%. Diz que o processo teve trâmite normal com a citação do requerido, apresentação de contestação, extratos e cálculos, impugnação à contestação e cálculos, decisão saneadora, afastando as preliminares suscitadas e determinando a realização de perícia técnica contábil, cujo laudo pericial foi apresentado, todavia, Sua Excelência a quo determinara a dedução dos valores sob a rubrica de “Jrs-Rev. Receitas” e “Cor-Rev. Receitas”, sem relação com os descontos pretendidos pelo agravado. Ressalta que “Seja em razão da conclusão da perícia de que não há nos autos comprovação da relação dos descontos indicados nos documentos sob a rubrica de “Jrs-Rev. Receitas” e “Cor-Rev. Receitas” e os descontos pretendidos pelo Réu, supostamente decorrentes da Lei 8.088/90, seja pela preclusão da matéria, já que o D. Juízo “a quo” já havia se declarado satisfeito com os esclarecimentos anteriormente prestados, deve-se afastar as deduções em voga.” Afirma que não há documento nos autos que comprove a correlação dos lançamentos nominados de JRS-REV. RECEITAS e COR-REV. RECEITAS, com os descontos pretendidos, supostamente decorrentes da Lei 8.088, mesmo porque lançados em datas distintas. Assim, ao final requer o provimento do recurso, “para determinar a retificação dos cálculos periciais, com a exclusão dos abatimentos lançados sob a rubrica de “Jrs-Rev. Receitas” e “Cor-Rev. Receitas”, diante da ausência de correlação com os descontos pretendidos pelo Réu/Agravado, conforme destacado pela perícia realizada e nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.” Preparo regular identificado (ID 52025078). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator